Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-71.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015405-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECIR RODRIGUES - CPF: 393.996.721-15 (APELANTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de reabilitação criminal, sob o fundamento de ausência de condenação definitiva. O recorrente pleiteia o deferimento, com a exclusão de registros decorrentes da ação penal, nos moldes dos artigos 93 e 94 do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e a ausência de sentença penal condenatória definitiva impedem o direito à reabilitação criminal.

III. Razões de decidir

3. A reabilitação criminal, nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, pressupõe a existência de condenação definitiva com imposição de pena.

4. No caso, a punibilidade foi extinta pela prescrição em abstrato da pretensão punitiva, portanto, sem que houvesse condenação ou aplicação de pena ao recorrente.

5. Inexistindo sentença penal condenatória, é inviável a concessão de reabilitação criminal, que visa à ocultação dos efeitos de condenação penal anterior.

6. A certidão judicial aponta ausência de registros ativos de antecedentes criminais em nome do apelante, o que afasta qualquer alegação de restrição indevida à sua reintegração social.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de reabilitação criminal exige a existência de sentença penal condenatória definitiva, com imposição de pena. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita da pretensão punitiva não supre o requisito legal para reabilitação, por não implicar condenação. 3. A inexistência de registros ativos de antecedentes criminais afasta a alegação de impedimento à reintegração social."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 93, 94 e 107, IV; CPP, art. 748.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Criminal 5712977-08.2022.8.09.0160, Rel. Des. Murilo Vieira de Faria, j. 12/03/2024; TJSP, Remessa Necessária Criminal 0001561-04.2023.8.26.0471, Rel. Renato Genzani Filho, j. 27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDECIR RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDECIR RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos de no 1015405-71.2024.8.11.0055, que

indeferiu o pleito pela declaração de reabilitação criminal do recorrente
(ID 276233495).

Em suas razões recursais veiculadas sob o ID 276233499, o apelante alega, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva não exclui o direito à reabilitação, e pugna pela reforma da sentença para que lhe seja
concedida a reabilitação criminal
, com

expedição de ofícios aos órgãos competentes para exclusão dos registros criminais.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 276233852, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, argumentando que o apelante não preenche os requisitos dos artigos 93 e 94 do Código Penal para a reabilitação criminal, uma vez que não houve condenação definitiva em seu desfavor, tendo sido extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, apresentou o parecer visto no ID 279313862, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276233850), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
VALDECIR RODRIGUES
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o recorrente
VALDECIR RODRIGUES
foi denunciado pelos crimes previstos no
artigo 155, §4a, inc. IV e artigo 288, ambos do CP
, supostamente ocorridos em 11/09/1992 e apurados nos autos da ação penal no 000062- 73.1992.8.11.0055.

Entretanto, em 30/10/2000, foi prolatada sentença de
extinção da punibilidade
pela
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, fundamentada nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

A decisão transitou em julgado em 20/11/2000, e os autos encontravam-se arquivados definitivamente desde 16/06/2015, até que, em 07/12/2024 o ora insurgente protocolou pedido de reabilitação criminal, reputando atendidos os requisitos dispostos nos artigos 93 a 95 do Código Penal (ID 276233475).

Na sequência, foi oportunizada a manifestação ministerial, apresentada em sentido desfavorável à pretensão, arguindo em linhas gerais a ausência do pressuposto objetivo para a concessão da reabilitação criminal, eis que não sobreveio sentença penal condenatória (ID 276233492). E, nesse mesmo sentido foi exarada a decisão ora impugnada, sendo
indeferido seu pedido de reabilitação criminal.

Assim, a irresignação
sub examine
tem por fundamento, em suma, o fato de que a prescrição da pretensão punitiva não excluiria o direito à reabilitação criminal, devendo ser esta concedida independentemente da existência de condenação definitiva.

Sem razão, contudo.

Consoante disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação criminal pressupõe, necessariamente, a existência de condenação definitiva, com imposição de pena, conforme se extrai dos seguintes excertos:

"Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação."

"Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução [...]"

Tal como já mencionado, no caso em apreço, o recorrente respondeu apenas à ação penal no 000062-73.1992.8.11.0055, tendo sido prolatada sentença que extinguiu sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva propriamente dita [de acordo com as penas máximas dos tipos], cujos efeitos
equivalem aos da absolvição
. Dessa forma,
não houve condenação definitiva, muito menos aplicação de pena ao recorrente
, o que constitui
requisito inafastável para a concessão da reabilitação criminal
, conforme disciplinado nos artigos 93 e 94 do Código Penal.

Nesse sentido é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

"
A
reabilitação é a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado
, assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e atingindo outros efeitos da condenação. Diante de sua natureza e pressupostos,
o pedido de reabilitação só cabe em hipótese de ter havido sentença condenatória com trânsito em julgado
."
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado . 6. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, p. 715).

O entendimento ora reafirmado encontra amparo na jurisprudência pátria, consoante o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1- Não havendo condenação penal definitiva, torna-se incabível a reabilitação criminal, cujo objetivo é afastar o jus puniendi do Estado . 2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJGO - Apelação Criminal: 5712977-08.2022.8.09.0160 NOVO GAMA, Relator.: Des(a). MURILO VIEIRA DE FARIA, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024)

Assim, ausente o pressuposto da aplicação de pena ao apelante, resta inviável a concessão da reabilitação criminal ora postulada à vista da inexistência de condenação penal definitiva
, ex vi
TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 00015610420238260471 Porto Feliz, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 27/06/2024, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024.

Por oportuno, igualmente improcedente o argumento de que a suposta manutenção dos registros criminais impede o direito ao trabalho e à reintegração social do recorrente, afinal, a certidão de inteiro teor da respectiva ação penal dá conta de que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição (ID 276233482), ao passo que as demais certidões acostadas no petitório de reabilitação apontam o registro de “nada consta” em desfavor do apelante – tanto no âmbito cível quanto no criminal, em primeira e em segunda instâncias, nos âmbitos estadual e federal, ao que se soma a certidão negativa criminal de ID 276233484, atendendo o que dispõe o art. 748 do CPP.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDECIR RODRIGUES
, mantendo incólume a decisão recorrida que lhe indeferiu o pedido de reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025